Tribunal: TJBA
Processo: 0008994-02.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008994-02.2011.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GEMINIS CONSTRUTORA LTDA.

Advogado(s)
:
RENE MARTINS VIANA FILHO

APELADO: BAHIA SPECIALTY CELLULOSE SA

Advogado(s)
:
JOSE LAURIA, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO

MAF 03

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE
APELAÇÃO
.
COBRANÇA CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO ART. 489, DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não se configura omissão quando a decisão embargada adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não examine, ponto a ponto, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes.

A técnica da fundamentação suficiente prescinde da apreciação exauriente de todos os tópicos trazidos pela parte, bastando que o julgador exponha de forma clara as razões de seu convencimento.

O acórdão embargado enfrentou de modo adequado os fundamentos jurídicos essenciais ao deslinde da causa, sendo incabível a utilização dos aclaratórios para rediscutir matéria já decidida.

Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão jurídica tenha sido objeto de apreciação, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0008994-02.2011.8.05.0039
, em que figuram como embargante
GEMINIS CONSTRUTORA LTDA.
e como embargada
BAHIA SPECIALTY CELLULOSE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em NÃO ACOLHER os embargos declaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator